Tribunal: TJPA
Processo: 0002723-46.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002723-46.2016.8.14.0040

APELANTE: LUIS GONSAGA LIMA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como pelo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em pronunciamento sobre o tema.

II- Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência do recurso em apreço, pois as matérias postas foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido. Pretende-se, na verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

III – A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição dos embargos de declaração se traduz em inovação recursal, até porque os o recurso manejado deve ser interposto tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ GONSAGA LIMA CARVA
LHO em face do r. Acórdão acostado ao Id nº 4788774, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES NO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Precedentes no colendo STF.

2. In casu, no Concurso Público nº 001/2012, promovido pelo Município de Ananindeua, o Apelante conseguiu a aprovação para o cargo de Auditor Fiscal, obtendo a 27ª (vigésima sétima) colocação ao final do certame.

3. O edital do mencionado concurso previa o preenchimento de 20 (vinte) vagas para o cargo no qual o Recorrente foi aprovado, além de 10 (dez) vagas de cadastro de reserva. Entretanto, 10 (dez) candidatos aprovados em colocações superiores renunciaram ao direito de nomeação;

4. Por conseguinte, em decorrência dos candidatos desistentes, é evidente que o Apelante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo.

5. Recurso conhecido e provido”.

Em síntese, aduz o embargante que o Acórdão foi omisso quanto à alegada impossibilidade de se reconhecer o direito pretendido pelo Autor tendo em vista que a vacância das vagas, bem como o ajuizamento da ação somente ocorreu após o prazo de validade do concurso.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento dos Aclaratórios, visando efeitos modificativos do julgado.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (id 5052334).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como pelo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em pronunciamento sobre o tema.

Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias presentes em sede de agravo interno, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

Nestes termos, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E DECIDIDAS
. DECISUM BEM FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O índice de correção monetária está bem definido no julgado. 2. O conjunto probatório existente nos autos demonstram sobre a ausência da alegada omissão. 3.
Embargos
de
declaração
rejeitados à unanimidade. 4.
Evidenciado o manifesto interesse protelatório na resolução da causa.
5.
Embargos
de
Declaração
Rejeitados à unanimidade.

(2018.01111751-54, 187.155, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-08-21)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
NOTÓRIO CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE LEALDADE PROCESSUAL. 1. Ora, a questão suscitada não guarda qualquer relação com a suposta existência de omissão, nem mesmo julgamento extra petita no acordão atacado. Isso porque a nulidade nos contratos temporários firmados com a administração pública é decorrência lógica da contratação sem concurso público, conforme restou expressamente consignado no julgamento proferido pelo pleno do STF. 2. Pois bem, não existe qualquer contradição a ser reparada no acordão em questão, porquanto para a sua caracterização seria necessária sua presença no próprio julgado atacado. Nesse compasso, a decisão guerreada foi toda fundamentada em entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estando a as razões de decidir e o dispositivo do julgado em plena harmonia com o entendimento consolidado pela corte suprema. 3.
A par do exposto, destaco que, ao analisar os fundamentos do presente recurso, verifico ser manifestamente protelatório
, com o fim de modificar o mérito da decisão guerreada, atentando contra a dignidade da justiça, lealdade processual, bem como a razoável duração do processo, o que não pode ser tolerado por esta Corte de Justiça, devendo, por isso, ser aplicada multa de 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

(2018.00761114-97, 186.320, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Não obstante, os Embargos de Declaração buscam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, sendo estes requisitos indispensáveis com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não devendo se ater a rediscussão de matéria já apreciada e julgada na Corte, com o intuito de retardar a resolução da causa.

Noutra ponta, sabe-se que o juiz julgará a causa a partir do material fático apresentado pelas partes, na medida em que o juízo não poderá considerar fatos alheios aos existentes no processo.

Acerca da matéria o artigo 128, do CPC dispõe que
“O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.”
Caso isso não seja realizado e, uma das partes, leve fato ou documento novo quando da interposição de eventual recurso, salva exceção contida no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, que prevê a existência de fatos novos relativos à matéria, ou, motivo de força maior que impedisse que a parte trouxesse aos autos o documento ou fato em instância originária, o que não se aplica ao caso em comento, ocorrerá o fenômeno da inovação recursal que poderá prejudicar toda a estratégia processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, por inexistir quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC-2015, consoante os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2022